Tribunal: TJMT
Processo: 1024961-30.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024961-30.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PABLA MELO KLAUSS - CPF: 051.708.711-12 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS - CPF: 063.902.821-76 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), RENAN SILVA LIMA - CPF: 044.070.871-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), VALMOR SANTOS DE MOURA - CPF: 537.463.251-53 (VÍTIMA), GENIMAR DOS SANTOS - CPF: 345.731.548-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO SOUZA MOREIRA - CPF: 048.762.771-76 (APELANTE), ANDERSON XAVIER - CPF: 004.976.281-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. MATERIALIDADE DO TRÁFICO COMPROVADA. APREENSÃO DE PORÇÕES DE NARCÓTICOS NA POSSE DE UM DOS RÉUS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. READEQUAÇÃO DE PENA INDEFERIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais pelos réus, contra sentença que os condenou, em concurso material (art. 69, CP), pelos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/06. Foram fixadas penas de 9 anos e 4 meses de reclusão para dois primeiros apelantes, e de 10 anos, 10 meses e 20 dias para o último apelante, todas em regime fechado, além de 1.200 dias-multa. Sustentam os apelantes ausência de materialidade e insuficiência de provas para as condenações, além de requerimento subsidiário de redução de penas exclusivo da primeira apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) aferir se há ausência de materialidade e insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) apurar a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas; e (iii) verificar a possibilidade de readequação das penas impostas à apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime de tráfico de drogas resta comprovada por laudos periciais e relatórios de investigação, mesmo com a apreensão de pequenas quantidades de drogas em poder de apenas um dos réus, tendo em vista o contexto probatório que evidencia a destinação mercantil das substâncias e a atuação conjunta e organizada dos acusados.

4.

A autoria está demonstrada por meio de interceptações telefônicas, depoimentos de agentes públicos e demais elementos probatórios, que revelam o envolvimento dos três réus na mercancia espúria de entorpecentes.

5.

A configuração do crime de associação para o tráfico de drogas está caracterizada pela demonstração de vínculo estável e permanente entre os três apelantes, com divisão de tarefas e hierarquia, voltada para a prática reiterada do comércio malsão, atendendo aos requisitos legais e jurisprudenciais para a tipificação do art. 35 da Lei n.o 11.343/06.

6.

Os depoimentos policiais são válidos e revestidos de presunção de veracidade quando coerentes entre si e corroborados por outras provas dos autos, não havendo elementos que indiquem qualquer má-fé dos agentes estatais.

7.

As penas fixadas à apelante observam os critérios legais, tendo sido devidamente majoradas na primeira fase da dosimetria em razão de maus antecedentes, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo inaplicável o redutor do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, diante da concomitante condenação pelo crime de associação ao tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "
1.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas independe da apreensão de substância entorpecente com todos os acusados, bastando a comprovação do vínculo subjetivo entre os agentes e a finalidade mercantil da substância.
2.

A caracterização do crime de associação para o tráfico exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes voltado à prática reiterada de tráfico, com divisão de tarefas e estrutura organizada.
3.

A existência de condenação definitiva por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior aos crimes narrados na denúncia, é idônea para a valoração negativa dos antecedentes na dosimetria da pena.
4.

A concomitante condenação por associação para o tráfico de drogas afasta a incidência do redutor do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06.
5.

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, são aptos a embasar a condenação penal."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 69; Lei n.o 11.343/06, arts. 33, caput, e 35, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2188464/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 05/03/2024, DJe 08/03/2024; STJ, REsp 2152802/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 10/12/2024, DJe 18/12/2024; STJ, HC 520.526/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 01/10/2019, DJe 07/10/2019.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

PABLA MELO KLAUSS

RENAN SILVA LIMA

WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente por
PABLA MELO KLAUSS
e conjuntamente por
RENAN SILVA LIMA
e
WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1024961-30.2022.8.11.0003, que os condenou pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06
, impondo, aos
dois primeiros
, as idênticas penas de
09 anos e 04 meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.200 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; e, ao
último
, a sanção de
10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.200 dias-multa
, unitariamente calculados na mínima fração legal.

Ainda, no mesmo pronunciamento judicial, o corréu
Anderson Xavier
foi absolvido da imputação da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 252489294
, a apelante
PABLA MELO KLAUSS
requer a sua
absolvição
quanto aos crimes imputados, sob o viés da
insuficiência probatória
, destacando que o simples fato de saber das práticas ilícitas de seu marido não é suficiente para inferir que tenha aderido à conduta dele. Em caráter subsidiário e de forma genérica, postula o
redimensionamento de suas penas.

A seu turno, os apelantes
RENAN SILVA LIMA
e
WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS
, valendo-se das razões recursais de ID 257463159, arguem,
preliminarmente
, a
ausência de materialidade delitiva
, ao argumento de que as drogas apreendidas e periciadas nos autos não lhes pertenciam, tendo sido apreendidas na cela do corréu
Anderson Xavier
, que foi absolvido do tráfico e da associação ao narcotráfico.
No mérito
, almejam a
absolvição
, alegando a
insuficiência de provas
para sustentar o desfecho condenatório, pois há meras conversas interceptadas e depoimentos de policiais, sem qualquer comprovação efetiva das transações ilícitas mencionadas na denúncia, sustentando que a conduta narrada se amolda, no máximo, ao delito de associação criminosa.

Nas contrarrazões constantes no ID 252489296 e no ID 257830160, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo
desprovimento
dos apelos; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, disponível no ID
259751679.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados pela i. defesas técnicas, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que os apelantes
PABLA MELO KLAUSS,

RENAN SILVA LIMA
e
WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS
foram denunciados, processados e
condenados
pelos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
, pois, durante o ano de 2022, na comarca de Rondonópolis/MT, venderam, guardaram, mantiveram em depósito e transportaram drogas, além de terem se associado de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática reiterada do tráfico de drogas na cidade.

Consoante a narrativa da peça incoativa,
WESLEN,
conhecido como “Todynho”, ocupava o cargo de “Dono da Quebrada” na organização criminosa Comando Vermelho, atuando na região central e em diversos bairros de Rondonópolis/MT. Ele utilizava diferentes alcunhas para não ser identificado em diálogos comprometedores, relacionados ao comércio espúrio de entorpecentes e homicídios ordenados pelo “Tribunal do Crime”, órgão do qual era integrante.

Por sua vez,
PABLA
, conhecida como “Poderosa”, mantinha contato constante com
WESLEN,
seu esposo, por meio de aparelhos celulares mesmo durante o período em que ele esteve preso, obedecendo integralmente às ordens recebidas relacionadas ao tráfico de drogas.

Já
RENAN
, apelidado de “Carpa” e “Capim”, por sua vez, atuava como “braço direito” de
WESLEN
, substituindo-o nas funções do tráfico enquanto este esteve preso. Inicialmente exercendo o cargo de “disciplina” no Comando Vermelho,
RENAN
foi posteriormente promovido a “gerente da maconha” na região central e, após a prisão de
WESLEN
em 11/04/2019, assumiu o posto de “gerente geral” do tráfico de drogas, mantendo-se subordinado ao líder. Nessa condição,
RENAN
ficou responsável pelo abastecimento de todos os tipos de entorpecentes na região, além de recolher os valores oriundos das vendas nos estabelecimentos comerciais e dos membros da facção registrados na área, a chamada “caixinha”, repassando os montantes arrecadados para
PABLA
. Recebia instruções diretamente do líder ou por intermédio da esposa dele.

As investigações, que incluíram interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, revelaram diversas tratativas envolvendo o casal relacionadas ao tráfico de drogas e à associação criminosa, mesmo com
WESLEN
recluso. Além disso, demonstram que ele orientava a esposa a assumir o controle do comércio malsão na região, principalmente das vendas de cocaína (“pó”), a fim de evitar perdas financeiras, instruindo-a a se manter atualizada sobre as movimentações com
RENAN
, Neto e Vicente.

Os diálogos evidenciam ainda expressões comuns no meio criminoso, como “caixinha” (valores arrecadados), “no prazo” (prazo final para quitação de dívidas por entorpecentes, sob pena de punição física) e “queimar o corre” (prejudicar o fornecimento de drogas).

Além disso, as interceptações indicam que
WESLEN
atuava como um dos patrocinadores da Associação dos Familiares e Amigos de Recuperandos de Rondonópolis (AFAR), determinando que
PABLA
doasse valores oriundos da venda de maconha para contribuir com um evento esportivo organizado pela entidade, uma vez que havia se comprometido junto à associação, braço social do Comando Vermelho na região.

Outrossim, o casal aborda decisões tomadas pelo “conselho final” da facção criminosa sobre a venda de drogas em determinada região conhecida como “Piscininha”, nas proximidades dos bairros Vila Mamede e Vila Boa Esperança. No diálogo, evidenciou-se que
WESLEN
atuava também como “gerente da quebrada” do Bairro Monte Líbano, com poder de decisão sobre os membros da organização que atuavam naquela localidade.

Segundo a exordial, conversas interceptadas demonstram que
WESLEN
integrava o “grupo de espelho” do Comando Vermelho, núcleo estratégico da facção criminosa, juntamente com o indivíduo conhecido como “Mancha”, que figurava como investidor da franquia “Tati Salgados” em Rondonópolis/MT.

Esclarece, ainda, o
Parquet
que, ao ser dado cumprimento aos mandados de busca e apreensão nas residências dos denunciados, no endereço de
WESLEN
e
PABLA
foram localizados 01 pendrive, 02 aparelhos celulares Iphone, 01 veículo Toyota/Corolla, cor prata, placa QBT7I58, 03 cadernos de anotações e 01 notebook; e no de
RENAN
houve a apreensão de 01 porção de cocaína, 02 cigarros de maconha, 02 plásticos com resquícios de maconha, 02 aparelhos celulares, marca Redmi e Samsung, e bonés e camisetas com alusão ao Comando Vermelho.

Irresignados com suas condenações, recorrem perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das pretensões recursais.

Destaco, antes de mais nada, que a preliminar suscitada pelos apelantes
RENAN
e
WESLEN
referente à ausência de materialidade delitiva se confunde com o mérito recursal, motivo por que será analisada conjuntamente com as demais causas de pedir e pedidos constantes das razões recursais.

1.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Os três apelantes almejam a absolvição do crime de tráfico de drogas, sob o viés da insuficiência probatória, alegando, principalmente, não ter havido apreensão de narcóticos em suas posses, inexistindo, portanto, prova da materialidade delitiva. Contudo,
sem razão.

A
prova da ocorrência material do narcotráfico
está comprovada nos autos pela portaria de instauração do inquérito policial (ID 252488191 - págs. 2/3), relatório policial (ID 252488191 - págs. 4/8), relatório final de análise n.o 043/2023 – Operação “Apiscor” – NI/DERF/ROO (ID 252488677), relatório de investigação n.o2023.13.71288 (ID 252488680), relatório de análise n.o 007/2023 – NI/DERF/ROO – Operação “Faixa de Gaza” (ID 252488686), boletins de ocorrência (ID 252488688; ID 252488713 – págs. 2/5), autos circunstanciados de busca

apreensão (ID 252488689 - págs. 3/6; ID 252488713 - págs. 17/18), relatório n.o 2023.12.13233 (ID 252488740), relatório n.o 2022.13.61811 (ID 252488919 - Pág. 148/160),
laudo pericial definitivo no 511.3.10.9151.2023.150047-A01

(ID 252488922), que atestaram a presença de
6,79g de COCAÍNA
e
0,54g de MACONHA
no material ilícito confiscado na residência de
RENAN
, relatório de análise n.o 83/2024 – NI/DERF/ROO (ID 252489112), relatório de análise n.o 089.2024 NI/DERF/ROO (ID 252489113), relatório de análise n.o 084/2024 – NI/DERF/ROO

(ID 252489114), além das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Ainda que os quantitativos de entorpecentes apreendidos sejam diminutos e, na delegacia,
RENAN
tenha alegado que a porção de cocaína, as duas bitucas de cigarro de maconha e os resquícios dessa mesma substância ilícita contidos nos sacos plásticos apreendidos em sua moradia se destinavam exclusivamente ao uso pessoal (ID 252488974) e, em juízo, tenha se valido da garantia constitucional ao silêncio, os demais elementos probatórios não deixam dúvidas quanto a finalidade mercantil das substâncias ilícitas e a prática do comércio malsão em coautoria com os outros dois apelantes –
PABLA
e
WESLEN
.

Aliás, convém destacar que, conforme consignado no
Relatório Policial de ID 252488191 - págs. 4/8
, os envolvidos com o narcotráfico na comarca de Rondonópolis/MT vêm se utilizando de artifícios cada vez mais complexos para ludibriar as Forças de Segurança Pública, buscando, por todos os meios, aproveitar-se da menor severidade legal quanto ao uso ilícito de drogas, mantendo-se na posse ou portando pequenas quantidades de substâncias entorpecentes, para que, ao serem flagrados, afirmarem com veemência serem dependentes químicos, na tentativa de se desvencilharem da repressão estatal ao tráfico de drogas.

Com isso, além de permanecerem em liberdade, conseguem ainda dificultar a atuação policial na identificação dos locais onde escondem quantidades relevantes de entorpecentes destinados à distribuição. Ademais, deixaram de utilizar balanças de precisão, sobretudo no comércio ilícito de pasta base de cocaína, optando por fracionar a substância com lâminas de barbear (giletes), em tamanhos aproximados, com o objetivo de evitar a apreensão de objetos que os vinculem diretamente ao narcotráfico.

Outrossim, os plásticos do tipo PVC vêm sendo armazenados apenas na cozinha, afastados das substâncias ilícitas, com o intuito de sustentar a alegação de que tais materiais se destinam exclusivamente a fins higiênico-alimentares, tentando demonstrar que os entorpecentes apreendidos estariam embalados para consumo próprio e não para fins de comercialização.

Logo, uma vez que o entendimento firmado na jurisprudência é de que “
a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão
”
(STJ - AgRg no AREsp: 2188464 SC 2022/0251125-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024), evidente que, no caso concreto, há prova material da ocorrência do tráfico de drogas.

No que concerne à
autoria,
denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar os réus no evento criminoso e a respaldar suas condenações.

Os apelantes
PABLA MELO KLAUS
,
RENAN SILVA LIMA

e
WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, exerceram o direito constitucional ao silêncio.

Já
Anderson Xavier
, corréu que foi absolvido em primeiro grau, em seu interrogatório judicial, negou os crimes descritos na denúncia. Reconheceu que acompanhava um piloto de drone utilizado para lançar drogas na Penitenciária da Mata Grande, mas negou ser o operador do equipamento ou ter ligação direta com outros acusados, como
WESLEN
e
PABLA
. Afirmou que sua função era apenas vigiar o local para alertar sobre a presença de policiais e disse já ter sido condenado por esse fato.

Relatou que não tinha ciência das atividades de
WESLEN
e
PABLA
e que conheceu o indivíduo apelidado de “Véio” somente dentro da prisão. Negou integrar o Comando Vermelho, embora tenha declarado que “fortalece” a facção, o que, segundo ele, significa apenas prestar apoio eventual.

Aduziu que, durante busca em sua cela, foram encontradas quatro porções de maconha e anotações do estatuto da facção. Confirmou que o mandado de busca estava em seu nome e que, por isso, foi chamado a assinar o documento da apreensão. Contudo, negou ser o dono das drogas ou das anotações encontradas.

A seu turno, o delegado
Fábio Nahas Pereira dos Santos
, em audiência, narrou que as investigações já estavam em andamento quando assumiu a DERF, envolvendo interceptações telefônicas autorizadas nas operações “
Apiscor
” e “Faixa de Gaza”. Nessas apurações, foram captados diálogos entre os denunciados
WESLEN
(“Todinho”), sua esposa
PABLA
(“Poderosa”),
RENAN
(“Carpa”) e Anderson (“Vacão”).

Segundo o depoente,
WESLEN
, mesmo encarcerado, comandava o tráfico de drogas na região, especialmente no bairro Monte Líbano, enquanto
PABLA
e
RENAN
executavam suas ordens. Os diálogos revelaram a liderança de
WESLEN
na facção Comando Vermelho, incluindo decisões sobre conflitos locais e estratégias de venda.
RENAN
, inicialmente responsável pela disciplina interna, tornou-se gerente do tráfico de maconha e pela arrecadação de valores destinados à organização. Anderson foi citado por operar drones que lançavam drogas dentro de presídios.

O delegado recordou conversas em que
WESLEN
mencionava pagamentos adiantados a fornecedores, orientava
PABLA
a manter vigilância sobre as vendas de entorpecentes e a inteirar-se com
RENAN
acerca do andamento das operações, além de determinar a destinação de R$ 500,00 obtidos com as vendas ilícitas para apoiar um torneio esportivo promovido pela associação AFAR, ligada à facção. Mencionou ainda gírias como “chá”, “trem” e “bagulho” utilizadas nos diálogos interceptados para se referir a entorpecentes, assim como o termo “colocar no prazo”, que se relaciona a uma prática comum em organizações criminosas, vinculada a cobranças de dívidas.

Afirmou que, com base nas escutas e relatórios de inteligência, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e seis de busca domiciliar. As diligências ocorreram nas casas de
PABLA
,
RENAN
, Manoel Lacerda (“Véio”) e nas celas de Anderson e Marcelo (“Mancha”).
WESLEN
e
PABLA
foram presos em um apartamento em Cuiabá/MT e
RENAN
em Rondonópolis/MT.

O depoente destacou o papel de liderança de
WESLEN
em Rondonópolis/MT, relatando também o conflito ocorrido no “Bar do Piscininha”, onde membros da facção divergiram sobre a comercialização de drogas, sendo posteriormente proibida pelo conselho da organização essa atividade ilícita no local. Afirmou que a análise das interceptações comprovou o envolvimento direto dos quatro acusados no tráfico de drogas.

Relatou ainda que a polícia não localizou os depósitos de drogas mencionados nas gravações, mas foram apreendidos celulares, um carro e um notebook no dia da prisão de
WESLEN
, sem entorpecentes no local. A maioria das provas relevantes foi extraída do telefone simples usado por
WESLEN
, sem aplicativos, o que facilitou a interceptação das ligações com
PABLA
.

Por fim, mencionou que uma mulher chamada Genimar declarou ter vendido o carro encontrado com
WESLEN
a um membro da facção, mas não havia documentação que comprovasse a transação. Disse não se lembrar de conversas entre
PABLA
e
RENAN
, sendo os áudios mais significativos os travados entre a primeira e seu marido. Não houve quebra de sigilo bancário, o que impediu a confirmação de um suposto pagamento de R$ 10.000,00 por parte de
PABLA
.

A investigadora
Leila Giane Mensch
asseriu, perante a autoridade judiciária, que as apurações levaram à identificação de
WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS
, conhecido como “Todinho”, como um dos principais articuladores do tráfico de entorpecentes em área central da cidade. Ele exercia posição de liderança na organização criminosa, controlando vendas, arrecadação de valores e registros contábeis. Destacou que
WESLEN
participava ativamente das deliberações internas do Comando Vermelho, inclusive no julgamento e punição de membros.

Apontou que esse investigado era conhecido da polícia desde a juventude, tendo histórico de internações em unidades socioeducativas, sem nunca se desvincular da atividade criminosa. Após sua prisão, continuou atuando no comando do tráfico com o apoio de sua companheira
PABLA
, responsável pela parte financeira e logística, e de
RENAN
(“Carpa”), encarregado da distribuição e cobrança de valores de comerciantes.

As interceptações telefônicas autorizadas revelaram a continuidade dos crimes mesmo após a prisão de
WESLEN
.
RENAN
, que antes cuidava da maconha, passou a lidar também com outras drogas, sempre sob orientação do líder preso.

A testemunhante relatou que os grupos de Anderson e
WESLEN
disputavam o controle da venda de drogas nas imediações do bar “Piscininha”, o que levou à intervenção do conselho da facção, que proibiu a atuação de ambos no espaço. Também mencionou que
WESLEN
orientou
PABLA
a entregar dez porções de drogas a Anderson e negociou quarenta e quatro com Manoel Lacerda (“Véio”). Apesar do estoque estar cheio,
WESLEN
alegava que as vendas eram constantes, o que justificaria novas remessas.

Confirmou, ainda, que a associação AFAR funcionava como fachada social da facção, para a qual
WESLEN
destinou R$ 500,00 da venda de maconha (“chá”) ao patrocínio de um campeonato de futebol, promessa não cumprida por Manoel Lacerda, o que o obrigou a assumir o custo.

Expôs que
PABLA
pediu que
WESLEN
colocasse um indivíduo chamado Roni “no prazo”,
expressão
usada para dar ultimato a devedores, sob pena de punições graves. Outrossim foi interceptada uma conversa em que
WESLEN
cobrava de
RENAN
o envio de valores a um fornecedor de outro Estado, apelidado de “Corintiano”, cuja identidade não foi confirmada, embora constem registros de transações de até R$ 10.000,00.

Acrescentou que, na casa de
WESLEN
, foram apreendidos veículos, anotações e roupas com símbolos da facção. Já na cela de Anderson, foram encontradas maconha e cópia do estatuto da organização criminosa.

A declarante destacou que, apesar das prisões, os integrantes continuavam a operar de dentro do sistema prisional devido ao acesso a celulares. Tentativas de localizar grandes estoques mencionados nas conversas foram frustradas, em razão do horário e do caráter genérico das informações. Não se recordava se sua equipe analisou os cadernos apreendidos na casa de
PABLA
.

Em derradeiro, relatou que sua equipe visualizou o veículo de
RENAN
em frente à casa de
PABLA
, mas, por questões de segurança e risco de comprometimento da operação, a abordagem foi adiada, não sendo possível tirar fotos da movimentação por conta da intensa vigilância no local.

Semelhantemente, o investigador
Adriano Ferreira de Souza
informou, no curso da instrução processual, que as investigações se iniciaram em 2022 com o objetivo de desarticular um grupo criminoso que atuava no comércio ilícito de entorpecentes na área central de Rondonópolis/MT, dominada por facções que delimitam territórios. Segundo ele, mesmo preso,
WESLEN
liderava a operação com o apoio de sua esposa
PABLA
, responsável pela logística e controle financeiro, e de
RENAN
, encarregado da distribuição às chamadas "bocas de fumo".

As comunicações interceptadas revelaram que
WESLEN
mantinha contato constante com
PABLA
, com quem tratava da aquisição de drogas, pagamentos a fornecedores e estratégias para manter o estoque abastecido, dado o alto consumo na região. Em uma dessas conversas, mencionou-se que ele havia adiantado R$ 10.000,00 a um fornecedor, o que evidenciava sua preocupação com a reposição do produto, mesmo diante do alerta de
PABLA
sobre o armazenamento já elevado.

Destacou também que
RENAN
fazia a coleta do dinheiro das vendas e que
WESLEN
chegou a intervir em uma disputa entre membros da facção no bairro Monte Líbano, demonstrando sua posição de comando.

O depoente mencionou um diálogo em que
PABLA
afirmava já ter recebido R$ 2.000,00 e que aguardava o restante ser entregue por
RENAN
, a totalizar R$ 8.000,00. Em outra ocasião,
WESLEN
orientou
PABLA
a assumir uma postura mais ativa na supervisão do tráfico, especialmente no que diz respeito à cocaína, cobrando controle das vendas e prestação de contas. Segundo o testemunhante, os traficantes locais tinham prazos, de cinco a sete dias, para justificar os lucros, sob pena de sanções severas. Também citou uma negociação de carga avaliada em R$ 10.900,00, com parte do pagamento feito via PIX e o restante em espécie.

Durante a análise dos áudios, identificou-se a preocupação de
WESLEN
em manter o vínculo com o fornecedor apelidado de “Corinthiano”, temendo prejuízo na relação comercial. Em outro trecho,
WESLEN
solicitou que
PABLA
entregasse dez porções de drogas a Anderson Xavier. Foi registrada, outrossim, a orientação para separar R$ 500,00 do lucro com a maconha (“chá”), destinados à AFAR, entidade ligada à facção.

Durante diligência na residência de
RENAN
, foram localizadas camisetas de time de futebol, uma prática comum em regiões dominadas pelo tráfico, onde cada área possui seu próprio grupo esportivo vinculado. Comentou ainda um episódio envolvendo Marcelo, conhecido como “Mancha”, que se desentendeu com a ex-companheira após ela danificar seu veículo. O problema foi levado a
WESLEN
por
PABLA
, e ele interveio como figura de autoridade local, evidenciando sua influência além da esfera do narcotráfico.

O investigador explicou que a facção possuía estrutura bem definida, com cargos hierárquicos, e que
WESLEN
pretendia ascender à liderança em nível estadual. O termo “espelho”, segundo o depoente, indicava essa aspiração a um posto superior na cadeia de comando.

Por fim, declarou que sua atuação se restringiu à análise das interceptações telefônicas, não tendo participado das diligências externas, como buscas e apreensões, nas quais foram recolhidos drogas, documentos e objetos relacionados à facção.

Lauro Evaner Correa
, também investigador da Polícia Civil, relatou judicialmente que as investigações tiveram início após a prisão de
WESLEN
, em 2019, quando este já era uma liderança emergente no Comando Vermelho, com atuação destacada na área central de Rondonópolis/MT. Após a detenção dele,
RENAN
assumiu a linha de frente das atividades ilícitas, seguindo instruções repassadas por
WESLEN
da prisão, com o auxílio da companheira deste. Ambos desempenhavam funções estratégicas:
PABLA
controlava a contabilidade e
RENAN
era responsável pelo fornecimento de entorpecentes e pela cobrança de valores.

Interceptações telefônicas revelaram a atuação dos envolvidos.
RENAN,
inicialmente incumbido da venda de maconha, expandiu suas funções para a comercialização de cocaína e substâncias sintéticas. Os valores arrecadados com o tráfico e com as cobranças aos comerciantes locais eram centralizados por
PABLA
, que atuava como responsável financeira da facção.

Durante o curso das investigações, a polícia apreendeu drogas, cadernos com anotações, dinheiro em espécie, ouro e outros objetos vinculados à organização. Confirmou que os réus utilizavam apelidos:
PABLA
era chamada de “Poderosa”,
RENAN
de “Carpa”, “Capim” e “Macarrão”, e Anderson Xavier de “Vaca”, “Vacão” ou “Da Vaca”.
WESLEN
continuava comandando a estrutura criminosa mesmo recluso, por meio de celulares obtidos de forma ilícita.

O investigador mencionou um episódio em que
WESLEN
demonstrava preocupação com uma carga de drogas quitada antecipadamente que ainda não havia sido entregue. Em duas escutas, Anderson foi citado, uma delas relacionada a um conflito ocorrido na região do “Piscininha”, onde ele instalou um ponto de venda, gerando disputas com outros traficantes abastecidos por
WESLEN
. Em outro momento, este determinou que
PABLA
entregasse dez quilos de drogas a Anderson para auxiliá-lo financeiramente.

O declarante também citou Marcelo Chaves, conhecido como “Mancha”, membro do alto escalão da facção, com base principal em Mirassol do Oeste/MT, embora residisse em Rondonópolis/MT.
WESLEN
o mencionava como integrante do grupo dirigente da facção, denominado “espelho”. Em certa ocasião,
PABLA
pediu a intervenção do marido para resolver um conflito envolvendo uma ex-namorada de Mancha, que reclamava de ameaças após danificar um veículo.

Sobre Manoel Lacerda, apelidado de “Véio”, relatou que ele retirou drogas sem realizar o pagamento, motivo pelo qual
WESLEN
ordenou a esposa a cobrar a dívida, sob pena de sanções graves. Explicou que a expressão “colocar no prazo”, utilizada por
PABLA,
significava conceder prazo para quitação da dívida oriunda da aquisição de entorpecente, com julgamento e possível punição pelo conselho da facção em caso de inadimplência. Destacou que
WESLEN
sempre manteve acesso a celulares, inclusive durante internações em unidades socioeducativas e quando preso em estabelecimentos prisionais, o que lhe permitia manter o controle sobre a rede criminosa em diversos bairros.

Segundo o investigador, a ascensão de
WESLEN
ao comando do tráfico resultou em aumento de homicídios e desaparecimentos na região. O grupo, liderado por ele com apoio de
RENAN
, era apontado como responsável por execuções e pela distribuição de drogas em diversos setores da cidade. A facção também extorquia comerciantes, exigindo pagamentos periódicos. Ressaltou que
WESLEN,
mesmo preso, constituiu uma transportadora, adquiriu caminhões e registrou bens no nome do seu sogro, além de investir na reforma de uma mansão com dinheiro oriundo do tráfico.
PABLA
, por sua vez, exibia nas redes sociais sinais de ostentação, incluindo imagens dos filhos com celulares de alto valor.

Quanto a
RENAN
, mencionou que diligências foram realizadas para verificar os conteúdos das escutas telefônicas que o envolviam, incluindo apreensões ligadas a traficantes abastecidos por ele. Em uma dessas ações, avistou
RENAN
em frente à casa de
PABLA,
mas decidiu não o abordar para não comprometer a operação.

Em cumprimento de mandado em Cuiabá/MT, o depoente apreendeu um veículo na casa de
PABLA.
A suposta proprietária do carro declarou tê-lo vendido a esta apelante, embora não houvesse qualquer contrato ou documento que comprovasse a transação. Reiterou que o automóvel foi localizado em posse de
WESLEN
e
PABLA
.

Ainda fortificando a narrativa acusatória,
Hallex Pereira Neves
, em juízo, contou que a Polícia Judiciária Civil elaborou relatório baseado em escutas telefônicas, o qual revelou a participação de
WESLEN
(“Todinho”) e sua esposa
PABLA
no tráfico de entorpecentes, mesmo com ele em reclusão.
RENAN
foi identificado como integrante do grupo, colaborando na gestão das atividades ilegais nos bairros Central e Ipanema.

Mesmo recolhido em estabelecimento prisional,
WESLEN
comandava operações com aval da facção Comando Vermelho, tendo
PABLA
,
RENAN
e outros cúmplices como executores. As gravações indicaram que inúmeros diálogos entre o casal, nos quais tratavam de valores, logística e funcionamento interno da organização.
WESLEN
era reconhecido como “dono da quebrada” em localidades como Monte Líbano e Magnólia, com poder para mediar disputas entre traficantes.

Em trechos das conversas,
WESLEN
cobrava relatórios e determinava o repasse de R$ 10.900,00 a um fornecedor de Campo Grande/MS, demonstrando confiança por transações anteriores de até R$ 200.000,00. Em outros momentos, ordenava que
RENAN
efetuasse transferências bancárias, inclusive via PIX, a diferentes destinatários, como Maicon Douglas. A cocaína era tratada com atenção especial, devido ao seu alto valor, exigindo controle rigoroso de
PABLA
.

WESLEN
também solicitou que Roni, devedor da facção, fosse “colocado no prazo”, ou seja, receberia um limite final para quitar a dívida, sob pena de sofrer represálias. No caso de “Véio”, apontado como figura de prestígio e “padrinho” de
WESLEN
, mesmo devendo R$ 44.000,00, não houve cobrança incisiva, o que indica relação de confiança.

Em outro trecho,
PABLA
reclamou da falta de espaço para guardar drogas, mas seu marido insistiu em seguir comprando, alegando que a rotatividade era alta. O depoente afirmou ainda que
WESLEN
prometeu apoio financeiro à AFAR, ordenando que a esposa destinasse R$ 500,00 do lucro com maconha à associação, ligada à facção.

Sobre o integrante “Mancha”, envolvido em uma cobrança decorrente de batida de veículo,
WESLEN
afirmou que só interviria após a questão lhe ser formalmente apresentada. Quanto à menção de um suposto salário de R$ 20.000,00, esclareceu que a quantia se referia a
WESLEN
, e não a
RENAN.

Em diálogo entre o casal, discutiu-se o preparo de 8,4 kg de droga que ainda não havia sido entregue; ao questionar o peso,
WESLEN
ouviu resposta irônica de
PABLA.
A testemunha também relatou que não foram captadas conversas diretas entre
PABLA
e
RENAN
, embora
WESLEN
tenha repassado o número de
RENAN
a um terceiro. Enfim, explicou que a movimentação de R$ 10.000,00 mencionada nos autos teve origem em trechos analisados das interceptações.

O investigador
Rogério Alves de Souza
expôs em audiência que a Polícia Judiciária Civil já monitorava
WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS
(“Todinho”), sua esposa
PABLA DE MELO KLAUS
(“Poderosa”),
RENAN DA SILVA LIMA
(“Carpa”) e Anderson Xavier (“Vacão”) por envolvimento com o tráfico de entorpecentes em Rondonópolis/MT. As investigações apontaram
WESLEN
como líder da facção na área central da cidade, com auxílio direto de
PABLA
e
RENAN
, sendo este considerado seu principal executor. Anderson também figurava como colaborador da quadrilha.

Com base em escutas telefônicas autorizadas, confirmou-se que
RENAN
assumiu as operações durante o encarceramento de
WESLEN
, obedecendo instruções transmitidas por
PABLA
, responsável pela gestão financeira.
WESLEN
havia ascendido na hierarquia do Comando Vermelho, de “gerente da maconha” a coordenador-geral do tráfico.

Além de coordenar a distribuição,
RENAN
cuidava do recolhimento dos valores oriundos das vendas, entregando-os a
PABLA
.

O depoente mencionou uma conversa em que o casal negociava a aquisição de 20 kg de maconha. Em outro trecho,
PABLA
relatava que “Véio” estava em débito por uma carga recebida, e
WESLEN
mandou que ela fizesse a cobrança. O testemunhante afirmou que
WESLEN
também financiava a AFAR (Associação dos Familiares e Amigos de Recuperandos), instruindo a esposa a destinar valores obtidos com a venda de maconha para apoiar as atividades sociais dessa associação, conforme demonstrado nos autos e nos áudios interceptados.

Acrescentou o declarante que participou do cumprimento de mandados judiciais, ocasião em que foram presos
WESLEN
e
PABLA
em um apartamento em Cuiabá/MT. No local, apreenderam um veículo Toyota Corolla e diversos materiais que comprovam o vínculo com o tráfico.

Informou ter acompanhado a maioria das diligências, incluindo a localização da residência de
RENAN
e o cumprimento de mandados em imóveis ligados a
WESLEN
e
PABLA
. Apontou que
RENAN
utilizava um Gol prata, enquanto
WESLEN
foi vinculado à compra do Corolla, que não estava registrado em seu nome, e cuja origem não soube afirmar se era ilícita. Em derradeiro, confirmou que as visitas de
PABLA
ao marido no presídio foram documentadas por meio das interceptações.

Agregando informações,
Diego Pereira da Silva
afirmou em audiência ter atuado na análise das interceptações telefônicas realizadas durante a investigação, divididas em três etapas renovadas quinzenalmente. Segundo ele, os áudios coletados evidenciaram práticas de tráfico de drogas e associação criminosa, com participação central de
WESLEN
e sua esposa
PABLA
. Mesmo encarcerado, o primeiro permanecia ativo nas decisões, repassando instruções à segunda, responsável pelas finanças, bem como a
RENAN
(“Carpa”), encarregado das entregas e recolhimento de valores.

Em uma das conversas,
WESLEN
demonstrava preocupação com a ausência de resposta de um fornecedor, a quem havia adiantado R$ 10.000,00, embora confiasse na relação comercial estabelecida anteriormente. Após ser preso, seu comparsa
RENAN
passou a cuidar do abastecimento na área central e das receitas geradas.
WESLEN
, por sua vez, cobrava da esposa uma supervisão mais próxima sobre as atividades de
RENAN
, a fim de evitar prejuízos.

O investigador mencionou ainda uma discussão entre o casal sobre a aquisição de 20 kg de maconha, com
WESLEN
insistindo na compra mesmo diante da falta de espaço para armazenagem. Em outros trechos, ele orientava
PABLA
a cobrar débitos de membros da facção, como no caso de Roni, utilizando a expressão “colocar no prazo”, termo que designa a imposição de um limite para quitação sob risco de punição.

O depoente confirmou que
WESLEN
determinou, em ligação interceptada, a entrega de dez porções de drogas para Anderson Xavier, e solicitou a separação de R$ 500,00 oriundos da venda de maconha (chamada de “chá”) para apoiar um torneio esportivo. Relatou ainda um desentendimento ocorrido na região chamada “Piscininha”, local frequentado por usuários, onde
WESLEN
entrou em conflito com outro traficante, levando o caso à facção para mediação.

Sobre “Mancha”, apontado como membro da facção Comando Vermelho, disse que
WESLEN
o mencionava em conversas com
PABLA
como investidor de uma franquia de salgados. Reforçou que
PABLA
era encarregada de prestar contas a
WESLEN
, que, mesmo com acesso restrito ao celular, seguia gerenciando a estrutura criminosa.

E, corroborando as provas orais, consta no
Relatório Final de Análise n.o 043/2023 – Operação “Apiscor” – NI/DERF/ROO
,
relativo às interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e realizadas na fase investigativa, a identificação de diversas transações que revelam a atuação de
WESLEN
, conhecido como “Todinho”, e sua esposa
PABLA
, em atividades relacionadas ao tráfico de drogas e à organização criminosa denominada Comando Vermelho.

No dia
11/05/2022
,
WESLEN
demonstrou insatisfação em razão da falta de retorno de um indivíduo contratado para transportar uma quantidade significativa de entorpecente da cidade de Campo Grande/MS. Conforme os diálogos,
PABLA
já havia realizado uma transferência no valor de R$ 10.000,00 para custear o transporte.
WESLEN
afirmou confiar no transportador, com quem já teria negociado cerca de R$ 200.000,00 em drogas ao longo de mais de um ano, destacando a qualidade da substância ilícita fornecida e a lucratividade das vendas.

Noutro diálogo capturado no dia
24/05/2022
,
WESLEN
questiona
PABLA
sobre o recebimento de um valor total de R$ 8.000,00, ao que ela responde que recebeu R$ 2.000,00 e que o restante seria entregue por
RENAN
, vulgo “Carpa”. Ainda, o casal trata de assuntos relacionados à contabilidade do tráfico.
WESLEN
orienta
PABLA
a assumir a liderança das atividades na região e acompanhar as movimentações financeiras com indivíduos identificados pelos vulgos Neto,
RENAN
(“Carpa”) e Vicente.

Em sequência,
PABLA
informa ao marido que ordenou aos subordinados que colocassem o indivíduo de vulgo “Roni” “no prazo”, expressão utilizada no contexto do tráfico para indicar que o devedor será punido fisicamente caso não quite sua dívida no tempo determinado.

Também no dia
24/05/2022
o casal conversa sobre o pagamento de uma carga de entorpecentes no valor de R$ 10.900,00, sendo parte paga via PIX e parte em espécie.
WESLEN
orienta
PABLA
a cobrar de
RENAN (
“Carpa”) o montante necessário para o pagamento do fornecedor conhecido como “Corinthiano”, temendo a perda do vínculo comercial, usando a expressão “não queimar o corre”. Ainda, determina que seja feita a cobrança de “Veio”, que teria adquirido 44 unidades de droga sem efetuar o pagamento. Apesar das queixas de
PABLA
sobre o excesso de estoque e a falta de espaço para armazenagem,
WESLEN
argumenta que em dois dias já havia vendido uma quantidade considerável de entorpecentes e determina que fossem entregues dez “peças” a “Da Vaca”, em forma de auxílio.

Outro diálogo revela que
WESLEN
decidiu patrocinar um evento organizado pela Associação dos Familiares e Amigos de Recuperandos de Rondonópolis – AFAR, solicitando que
PABLA
utilizasse R$ 500,00 arrecadados com a venda de maconha (“chá”) para essa finalidade. A conversa sugere uma relação direta entre o crime organizado e a referida associação, que, publicamente, afirma se manter por meio de doações e eventos beneficentes.

Além disso, os interceptados discutem deliberações da facção criminosa quanto à proibição da venda de entorpecentes em uma área conhecida como “Piscininha”, localizada entre os bairros Vila Mamede e Vila Boa Esperança, após desentendimento entre grupos rivais, o que motivou a publicação de uma ordem proibitiva por parte do integrante da facção conhecido como “Veio”.

Os áudios também indicam que
WESLEN
exerce a função de gerente da facção no bairro Monte Líbano, sendo responsável por solucionar conflitos internos. Em um dos diálogos, sua esposa menciona uma desavença entre “Cris”, amiga de
PABLA
, e “Mancha”, relacionada a danos em uma caminhonete. A autoridade de
WESLEN
para intermediar o conflito evidencia seu papel de liderança.

Por fim, em determinada conversa,
WESLEN
afirma que tanto ele quanto “Mancha” são integrantes do grupo denominado “Espelho” do Comando Vermelho. Ele também menciona que “Mancha” é investidor da franquia “Tati Salgados” em Rondonópolis/MT, o que indica a possível utilização de empresas como fachada para movimentações financeiras oriundas do tráfico de drogas.

Assim, nada obstante não tenham sido capturados diálogos diretos entre
RENAN
e os outros dois apelantes, nas conversas mantidas entre o casal
WESLEN
e
PABLA
há diversas referências à participação daquele no comércio malsão.

De mais a mais, como já exposto anteriormente, na residência de
RENAN
houve a apreensão de
uma porção de cocaína, pesando 6,79g, duas bitucas de cigarro de maconha, totalizando, 0,54g, sacos plásticos com resquícios da mesma substância proscrita, além de camisetas e bonés, tanto masculinos quanto femininos, fazendo alusão ao Comando Vermelho, com frases “Região Central – Tropa Região Sul e Unidos da Região Sul
” (ID 252488689 - págs. 3/4), o que, consoante consignado na r. sentença, evidencia “
não apenas a associação do acusado com a referida organização criminosa, mas também a tentativa de ostentar sua filiação a um grupo que atua no tráfico de drogas e em outras atividades ilícitas, reforçando o contexto de organização e planejamento relacionados às atividades criminosas em que RENAN SILVA LIMA está envolvido”
.

Outrossim, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do casal
WESLEN
e
PABLA
, foram encontrados
três cadernos contendo anotações detalhadas relacionadas ao narcotráfico, as quais incluíam registros de valores, datas de transações e nomes de terceiros
(ID 252488713 - págs. 17/18 e ID 252488717).

Nessa conjuntura, o material arrecadado na fase inquisitorial, os relatórios policiais e os relativos às interceptações telefônicas, corroborados que estão pelos depoimentos em juízo do delegado e dos investigadores da Polícia Judiciária Civil que diligenciaram no caso não deixam dúvidas de que
WESLEN, PABLA
e
RENAN
praticaram o crime de tráfico de drogas.

E, como nada nos autos sugere que os testemunhos dos agentes estatais não são fidedignos ou que tenham alguma intenção espúria em incriminar falsamente os apelantes, constituem elementos de prova aptos lastrear a condenação destes, pois decorrem de experiências efetivamente vivenciadas pelos depoentes, no exercício de seus
munus
públicos, sendo-lhes permitido, portanto, dar conta de forma direta acerca do que descoberto durante as apurações e relatar de maneira concatenada todos os elementos a que tiveram acesso no curso das investigações e no cumprimento das diligências, das quais estavam encarregados por força de lei.

Como se sabe, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
.

Sobre o assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Faz-se relevante salientar, ainda, que o fato de os apelantes não terem sido flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.o 07
da TCCR/TJMT).

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
PABLA MELO KLAUSS,

RENAN SILVA LIMA
e
WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

2.

DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS
:

Nada obstante os argumentos despendidos pelas i. defesas técnicas no intuito de verem os apelantes absolvidos do crime de associação ao tráfico de drogas, entendo que
o pedido não faz jus à acolhida
.

É de conhecimento que
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(
liame subjetivo
) de praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1o, e artigo 34, ambos da Lei n.o 11.343/2006, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Além disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige
ainda a
estabilidade
, a
permanência
ou a
habitualidade da associação
, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime não se contenta com
o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o dolo específico de
associar-se de forma estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362) – Negritei.

A respeito do tema,
firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.
(I. U. J. no 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, constata-se que a
materialidade da infração penal
está
demonstrada nos autos por meio da portaria de instauração do inquérito policial (ID 252488191 - págs. 2/3), do relatório policial (ID 252488191 - págs. 4/8), do relatório final de análise n.o 043/2023 – Operação “Apiscor” – NI/DERF/ROO (ID 252488677), do relatório de investigação n.o 2023.13.71288 (ID 252488680), do relatório de análise n.o 007/2023 – NI/DERF/ROO – Operação “Faixa de Gaza” (ID 252488686), dos boletins de ocorrência (ID 252488688; ID 252488713 – págs. 2/5), dos autos circunstanciados de busca

apreensão (ID 252488689 - págs. 3/6; ID 252488713 - págs. 17/18), do relatório n.o 2023.12.13233 (ID 252488740), do relatório n.o 2022.13.61811 (ID 252488919 - Pág. 148/160),
do relatório de análise n.o 089.2024 NI/DERF/ROO (ID 252489113), do relatório de análise n.o 084/2024 – NI/DERF/ROO

(ID 252489114) e das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

No que tange à
autoria
, nada obstante os apelantes
PABLA MELO KLAUSS
,

RENAN SILVA LIMA

e
WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS
tenham se utilizado da garantia constitucional ao silêncio,
denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar os sentenciados no evento criminoso e a respaldar suas condenações.

Como já bem delineado no tópico anterior, os depoimentos colhidos em juízo do delegado
Fábio Nahas Pereira dos Santos
e dos investigadores
Leila Giane Mensch
,
Adriano Ferreira de Souza
,
Lauro Evaner Correa
,
Hallex Pereira Neves
,
Rogério Alves de Souza
e
Diego Pereira da Silva
revelam, de forma coesa e harmônica, a existência de uma associação criminosa estruturada, hierarquizada e com atuação contínua na prática de tráfico de entorpecentes, mesmo diante da prisão de seu líder,
WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS
, conhecido como “Todinho”, que permaneceu à frente do grupo delituoso, demonstrando domínio sobre diversas frentes operacionais. Ele exercia o comando absoluto do narcotráfico na região central de Rondonópolis/MT, especialmente nos bairros Monte Líbano e Magnólia, determinando ações estratégicas como aquisição e repasse de entorpecentes, resoluções de conflitos internos, controle de estoque e gerenciamento de valores obtidos com vendas ilícitas de drogas. Suas ordens eram repassadas por meio de telefonemas interceptados, nos quais delegava tarefas à sua esposa e ao comparsa
RENAN
.
Foram descritos episódios de ameaças, cobranças de dívidas (“colocar no prazo”), remessas de grandes cargas de drogas e apoio financeiro a entidades ligadas à facção, como a AFAR.

PABLA DE MELO KLAUS
, apelidada de “Poderosa”, assumia papel de destaque no núcleo financeiro e logístico da organização. Responsável pela contabilidade, pela cobrança de dívidas e pela interlocução direta com
WESLEN
, ela atuava como gestora das operações em liberdade, supervisionando a arrecadação dos valores do tráfico, autorizando repasses a fornecedores, armazenando entorpecentes e direcionando ordens a outros membros. Também se envolvia em ações coercitivas, como a aplicação de prazos para pagamento de dívidas (“colocar no prazo”).

RENAN DA SILVA LIMA
, conhecido por “Carpa”, iniciou na função de disciplinador da facção, tendo ascendido à posição de gerente das operações após a prisão de
WESLEN
. Sua função envolvia a distribuição de drogas para as “bocas de fumo”, a arrecadação de recursos e o cumprimento de ordens repassadas por
PABLA
. Posteriormente, também passou a negociar entorpecentes de maior valor, como cocaína e substâncias sintéticas. Diversos áudios interceptados confirmam sua atuação coordenada com os demais integrantes, com entrega de valores a fornecedores.

Diligências confirmaram a apreensão de drogas, celulares, veículos e documentos que corroboram as informações das interceptações. Também foi evidenciado o envolvimento de outros membros da facção, como Manoel Lacerda (“Véio”), Marcelo Chaves (“Mancha”) e o fornecedor apelidado de “Corinthiano”, com transações de valores expressivos, inclusive por PIX. A estrutura criminosa operava de forma contínua, mesmo após prisões, com o uso de celulares dentro do sistema prisional, o que permitia a manutenção do comando por parte de
WESLEN
.

Todas as oitivas evidenciam a existência de uma rede criminosa bem articulada, com clara divisão de funções, financiamento de atividades paralelas e controle territorial por meio de violência e coerção.
Os três atuavam de forma harmônica e integrada, mesmo com restrições impostas pelo cárcere. A liderança centralizada de
WESLEN
, o suporte operacional e financeiro de
PABLA
, e a atuação direta de
RENAN
como executor das atividades logísticas e arrecadatórias consolidam o vínculo de cada um com a associação criminosa.

E, acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, destaco que tais depoimentos não podem ser desprestigiados, ainda mais quando se mostram em consonância com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente os acusados
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, mais uma vez cito que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Fortificando a tese acusatória, reputo importante transcrever trechos do que consignado no
Relatório Final de Análise n.o 043/2023 – Operação “Apiscor” – NI/DERF/ROO
,
relativo às interceptações telefônicas realizadas na fase investigativa, ressaltando-se que onde se lê WESLEY, leia-se
WESLEN
:

“
Cabe ressaltar que durante o período desta interceptação foi possível apurar tratativas relacionados a Organização Criminosa e Tráfico de Drogas envolvendo o casal
WESLEY LIMA RAMOS
, vulgo “
TODINHO
”, terminal 16.9.9618-3710 e sua esposa
PABLA MELO KLAUSS
, terminal IMEI 353.009.090.749.310, conforme contatos telefônicos entres os investigados.

(...)

No diálogo do dia 11/05/2022,
WESLEY LIMA RAMOS
, vulgo “
TODINHO
”, externa sua indignação devido à falta de contato com uma pessoa não identificada, a qual ele contratou para buscar uma quantidade considerável de entorpecentes na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, uma vez que
PABLA MELO KLAUSS
já efetuou a transferência do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para custear o transporte do entorpecente.

WESLEY LIMA RAMOS
, vulgo “
TODINHO
”, comenta com a esposa que a pessoa que transportará a droga seria de confiança, vez que já chegou a fazer negócio em torno de R$ 200.0000,00 (duzentos mil reais), sendo assim ele então confiou em adiantar o valor de 10.000,00 (dez mil reais), demonstrando assim confiança, outro motivo seria recorrência com que negocia com essa pessoa não identificada.
WESLEY LIMA RAMOS
, vulgo “
TODINHO
”, cita que vem negociando entorpecentes com esse fornecedor a mais de ano, enfatiza que a droga deste fornecedor e de boa qualidade, sendo possível obter um bom lucro na distribuição, conforme áudio a seguir:

(...)

Neste próximo áudio entre
WESLEY LIMA RAMOS
, vulgo “
TODINHO
”, questiona
PABLA MELO KLAUSS
sobre o recebimento de um dinheiro que totaliza o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
PABLA MELO KLAUSS
informa que passou o recado e já recebeu R$ 2.000,00 (dois mil reail) e comenta que a pessoa de nome RENAN, vulgo “CARPA”, é quem traria o restante do dinheiro. A pessoa citada foi identificada como
RENAN SILVA LIMA
(CPF 044.070.871-02).

Em outro trecho relevante do diálogo os interlocutores
WESLEY LIMA RAMOS
, vulgo “
TODINHO
”, e
PABLA MELO KLAUSS
tratam sobre assuntos relacionados ao financeiro da traficância.
WESLEY LIMA RAMOS
, vulgo “
TODINHO
”, pede para
PABLA MELO KLAUSS
tome a frente no controle do tráfico na região para não perderem dinheiro, diz ainda para
PABLA
se atualizar sobre as movimentações de vendas com as pessoas de vulgo
NETO
,
CARPA
e
VICENTE
.

Além disso no diálogo
PABLA MELO KLAUSS
informa ao marido
WESLEY LIMA RAMOS
, vulgo “
TODINHO
”, que ordenou os subordinados a colocar o vulgo “
RONI
” no prazo. A essa expressão “no prazo” significa que a pessoa deve ao gerente, via de regra dinheiro de entorpecentes, esse prazo permite ao credor punir o devedor, com castigos físicos (salve) se ao final do prazo não houver o adimplemento do valor devido, conforme podemos observar na transcrição do diálogo a seguir:

(...)

Neste outro dialogo travado entre
WESLEY LIMA RAMOS
, vulgo “
TODINHO
”, e sua esposa
PABLA MELO KLAUSS
no dia 24/05/2022, o casal discute sobre o pagamento de uma carga de entorpecente no valor de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais), sendo que parte do pagamento será por transferência via PIX, e a outra parte em espécie.

WESLEY LIMA RAMOS
, vulgo “
TODINHO
”, orienta a esposa para cobrar o vulgo “
CARPA
”, o qual foi identificado como sendo
RENAN SILVA LIMA
(CPF 044.070.871-02), para este lhe enviar o dinheiro de pagar o entorpecente, pois tem receio de perder o fornecedor vulgo “Corintiano” ao usar a expressão “não queimar o corre”.
WESLEY LIMA RAMOS
, vulgo “
TODINHO
”, também pede a
PABLA MELO KLAUSS
para cobrar a pessoa de vulgo “
VEIO
”, dizendo que este pegou 44 (quarenta e quatro) o que denota estarem se referindo a droga,
WESLEY LIMA RAMOS
, vulgo “
TODINHO
”, reclama que a pessoa de vulgo “
VEIO
” ainda não pagou, sendo que este valor devido seria suficiente para pagar o fornecedor para enviarem outra remessa de entorpecentes.

PABLA MELO KLAUSS
porém reclama com o esposo que ele tem estoque de entorpecente e continua comprando, e que o depósito está sem espaço para guardar o entorpecente. No entanto
WESLEY LIMA RAMOS
, vulgo “
TODINHO
”, questiona
PABLA MELO KLAUSS
argumentando que em 2 dias já vendeu um volume razoável da droga ilícita. Enfim
WESLEY LIMA RAMOS
, vulgo “
TODINHO
”, orienta a entregar 10 peças de entorpecentes a pessoa de vulgo “
DA VACA
” como uma forma de ajudá-lo, conforme podemos observar na transcrição do diálogo a seguir:

(...)

Neste próximo diálogo
WESLEY LIMA RAMOS
, vulgo “
TODINHO
”, trata de assuntos relacionados a organização criminosa - “comando vermelho”, ele explica a esposa
PABLA MELO KLAUSS
que será um dos patrocinadores de um evento esportivo organizado pela Associação dos Familiares e Amigos de Recuperandos de Rondonópolis – AFAR, uma vez que se comprometeu em contribuir e já estão lhe cobrando os recursos para o evento. Então
WESLEY LIMA RAMOS
, vulgo “
TODINHO
”, ordena que a esposa
PABLA MELO KLAUSS
doe dinheiro arrecadado com a venda do “chá”, ou seja, entorpecente tipo maconha, o valor de sua contribuição será o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Cabe aqui abrir um parêntese em relação a Associação dos Familiares e Amigos de Recuperandos de Rondonópolis – AFAR, esta associação ostenta em suas redes sociais que a associação se sustenta com dinheiro de doações e de eventos beneficentes, porém neste áudio o investigado
WESLEY LIMA RAMOS
, vulgo “
TODINHO
”, dá indícios de que o crime organizado tem uma estreita relação com a associação, uma vez que este investigado repassa valores que auferiu com o tráfico de drogas a um evento organizado pela AFAR.

O casal de investigados conversam sobre a decisão do conselho final da facção criminosa que atua em Rondonópolis, acerca da venda de entorpecentes na localidade conhecida como piscininha, no antigo clube na região entre os bairros Vila Mamede e Vila Boa Esperança. Segundo diálogo de
WESLEY LIMA RAMOS
, vulgo “
TODINHO
”, houve um desacordo entre os traficantes do vulgo “
DA VACA
” e os traficantes que atuam com o investigado, porém a facção através do vulgo “
VEI
” publicou um informativo proibindo a venda de qualquer tipo de entorpecentes no local.

O áudio traz também indício forte apontando o suspeito
WESLEY LIMA RAMOS
, vulgo “
TODINHO
”, atuando como gerente da “quebrada” do Bairro Monte Líbano, isso se denota pelo fato de sua esposa comentar que existe uma demanda entre duas pessoas da facção que moram no Bairro monte Líbano, a desavença teria como envolvidos uma mulher por vulgo “
CRIS
”, amiga de
PABLA MELO KLAUSS
, e a pessoa por vulgo “
MANCHA
”, desacordo esse surgido em decorrência de avarias em uma camionete, uma vez que o dono da “quebrada” do Bairro Monte Líbano
WESLEY LIMA RAMOS
, vulgo “
TODINHO
”, tem a função de dirimir esse desacordo.

Neste episódio tem-se duas informações relativas a Organização criminosa, conforme explicita
WESLEY LIMA RAMOS
, vulgo “
TODINHO
”, em determinado momento ele explica a esposa que a pessoa por vulgo “
MANCHA
” é integrante do Grupo de Espelho da facção criminosa comando vermelho, bem como investidor da Franquia
TATI SALGADOS
na cidade de Rondonópolis-MT. Além do vulgo “
MANCHA
”,
WESLEY LIMA RAMOS
, vulgo “
TODINHO
”, afirma ser também Espelho da facção criminosa comando vermelho, conforme podemos observar na transcrição do diálogo a seguir:

(...)”
(
sic -
ID 252488677).

Embora não tenham sido captadas conversas diretas entre
RENAN
e os demais apelantes, as comunicações interceptadas entre
WESLEN
e
PABLA
contêm referências à atuação dele no comércio ilícito de entorpecentes. Em 24 de maio de 2022, por exemplo,
PABLA
informou a
WESLEN
que
RENAN
ficaria encarregado de lhe entregar o montante restante de R$ 8.000,00, sendo que R$ 2.000,00 já haviam sido recebidos, circunstância que demonstra sua responsabilidade direta pela execução de operações financeiras vinculadas ao tráfico.

Na mesma data,
WESLEN
orientou sua companheira a manter-se atualizada quanto às movimentações de venda realizadas por
RENAN
, em conjunto com outros membros da facção, evidenciando que este integrava o núcleo responsável pela comercialização e distribuição de drogas, atuando como um dos principais operadores, sob a supervisão direta do casal.

Em outro trecho das interceptações,
WESLEN
instruiu
PABLA
a cobrar de
RENAN
o repasse de valores devidos ao fornecedor conhecido como “Corinthiano”, responsável pelo envio de substâncias entorpecentes. Tal instrução demonstra a preocupação do líder com a manutenção da relação comercial já estabelecida, a qual envolvia transações anteriores que somavam mais de R$ 200.000,00, e o receio de “queimar o corre” — expressão utilizada para representar o risco de quebra de confiança nas tratativas típicas do tráfico. A menção à intermediação por parte de
RENAN
nessa negociação revela que ele desempenhava função estratégica no âmbito financeiro da organização.

Dessa forma, infere-se que a participação de
RENAN
extrapolava o mero repasse de numerário, abrangendo também o papel de interlocutor da liderança na fiscalização e controle das ações executadas pelos demais integrantes da associação criminosa.

A seguir transcrevo os aludidos diálogos interceptados:

“Data de Início 24/05/2022 16:39:49

(...)

Pabla- já passei o recado pro outro lado, o que ia fazer, já mandou o dinheiro aqui
.

Wesley, vulgo “Todinho”- mandou quantos?

Pabla- só dois mil, tô esperando, diz que vai trazer.

Wesley, vulgo “Todinho”- vai levar 6 (seis) mil na mão?

Pabla- transferiu 2 (dois) mil para (ininteligível).

Wesley, vulgo “Todinho”- ah.

Pabla- não falou quantos que ia mandar.

Wesley, vulgo “Todinho”- é isso ai o combinado para mandar já hoje.

Pabla- hum, o Renan disse que ele que ia trazer.

Wesley, vulgo “Todinho”- ahn?

Pabla- o Carpa disse que ele que ia trazer.

Wesley, vulgo “Todinho”- o Carpa que vai levar?

Pabla- diz que era.

Wesley, vulgo “Todinho”- ah entendi

(...)

Wesley, vulgo “Todinho”- toma conta lá do bagui lá, toma o controle lá certin, (ininteligível) saber quantos que tem, quantos não tem, quantos foi passado, quantos que pagou, quantos que foi, quantos deixou, pega o resumo do
Neto,
do Carpa
e do Vicente, entendeu?

Pabla- sim

Wesley, vulgo “Todinho”- não dá mole não para não perder mais nenhum centavo.

Pabla- o que que você falou?

Wesley, vulgo “Todinho”- chora mais nenhum centavo

(...)

Wesley, vulgo “Todinho”- deixa eu fala pra você.

Pabla- hum.

Wesley, vulgo “Todinho”- vê lá no Carpa lá se ele já tem um qualquer para mandar lá no Corintiano lá.

Pabla- o que que é o Corintiano?

Wesley, vulgo “Todinho”- o cara do trem lá uai.

Pabla- que?

Wesley, vulgo “Todinho”- só fala assim Corintiano que ele sabe.

Pabla- ah tá, quanto que falta ainda esse trem?

Wesley, vulgo “Todinho”- ahn?

Pabla- quanto que falta?

Wesley, vulgo “Todinho”- uai, falta 54.

Pabla- é o dinheiro lá que o Vei tinha pegado, cadê?

Wesley, vulgo “Todinho”- o Vei pegou lá uai 44, mais até agora não mandou nada.

Pabla- rhum

Wesley, vulgo “Todinho”- por que já era praticamente o valor de pagar outro trem para chegar outro, é só pagar que vem outra.

Pabla- não, você vai pegar é repor o seu primeiro, não vai investir porra nenhuma mais não.

Wesley, vulgo “Todinho”- não, eu sei, mas tem que mandar logo pro Carpa para não queimar o corre, se o Velho mandasse, era mais facil entendeu
”.

Convém destacar, outrossim, o constante no
Relatório de Investigação n.° 2023.13.71288
(ID 252488680):

“
Em cumprimento a ordem de serviço no2023.9.22594, com a finalidade de identificar os seguintes vulgos citados no Relatório Final de Análise No 043/2023 - Operação APISCOR - NI/DERF/ROO: "Neto", "Vicente", "Corinthiano", "Véio", "Da Vaca" e "Mancha", bem como identificar os atuais endereços de Weslen Henrique de Lima Ramos, vulgo "Todinho" (cela atual), Pabla Melo Klauss e Renan Silva Lima, vulgo "Carpa", além de bens móveis/imóveis adquiridos com a prática criminosa.

Diante disso relatamos que
Weslen Henrique de Lima Ramos é um indivíduo de altíssima periculosidade que detém o cargo de "Dono de Quebrada" dentro da Organização Criminosa Comando Vermelho
.

Esse cargo de Dono de Quebrada ele está acima dos cargos de "Gerente" e de "Disciplina".
Ele quem manda em tudo dentro da região a qual ele é o dono. Nesse caso a "Quebrada" que Weslen Henrique de Lima Ramos comanda é toda a Região Central e os bairros que abrangem essa região são: Centro, Monte Líbano, Magnólia, Vila Rosely, Jardim das Paineiras, Região da Rodovia do Peixe (área Rural), Moradas do Paraty, Jardim Belo Horizonte, Vila Mamede, Vila Salmen e Vila Mariley
.

Weslen Henrique de Lima Ramos é conhecido no meio da criminalidade por "Todinho", porém, conforme era investigado e reconhecido, mudava sua alcunha para evitar ser reconhecido em diálogos que o comprometessem no tocante ao tráfico ilícito de drogas e homicídios de pessoas condenadas pelo "Tribunal do Crime" o qual ele faz parte
.

Após o vulgo de Todinho, Weslen já foi identificado pelas equipes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis pelos seguintes vulgos: Caio, Tiagão, Ribeirinho, Palmeirense,
Vicente
,
Neto
, Radical,
Corinthiano
e Naruto. Conforme realizávamos prisões de traficantes em sua área, Weslen modificava sua alcunha.

Nesse tempo que investigamos Weslen Henrique de Lima Ramos conseguimos identificar seu Braço Direito, um indivíduo que assumiu todas as funções que Weslen desempenhava enquanto estava em liberdade, Renan Silva Lima. Esse indivíduo também é de altíssima periculosidade, ascendeu na facção criminosa com o cargo de Disciplina, posteriormente foi promovido ao cargo de Gerente da Maconha da Região Central. E após a prisão de Weslen Henrique de Lima Ramos no dia 11 de abril de 2019, Renan Silva Lima continuou seu legado. No entanto, Renan continua no cargo de Gerente e Weslen continua sendo o Dono da Quebrada, pois Renan cumpre todas as ordens de Weslen
.

Renan Silva Lima era conhecido dentro da Organização Criminosa Comando Vermelho pela alcunha de Carpa
, posteriormente, conforme realizávamos prisões de traficantes que eram abastecidos por ele, Renan mudou seu vulgo para Macarrão e atualmente Renan é conhecido dentro da Facção Criminosa pelo vulgo de Capim.
Ele é responsável por todo o abastecimento de drogas da Região Central, de todos os tipos: Cocaína, Maconha, Pasta Base e Drogas Sintéticas. Também é responsável por recolher o dinheiro da Facção Criminosa Comando Vermelho dos estabelecimentos comerciais e dos membros da Organização que são registrados na área Central, a chamada dentro da Facção por Caixinha
.

Após recolher o dinheiro da Caixinha e da traficância de drogas, Renan vulgo Capim entrega todo o montante à esposa de Weslen vulgo Todinho, Pabla de Melo Klauss vulgo Poderosa
.

Pabla de Melo Klauss tem contato direto com Weslen Henrique de Lima Ramos através de celular, colaboradores próximos dela já relataram que sempre que perde um celular dentro da Penitenciária Central do Estado (PCE) Weslen já compra outro aparelho para continuar comandando o tráfico de drogas, empréstimos de dinheiro a juros diários e o comércio de cigarros na área central de Rondonópolis. Às vezes ele liga direto para Renan, às vezes repassa suas ordens à sua esposa Pabla para que esta repasse a mensagem para Renan
. Fato confirmado por esta Especializada em Interceptações Telefônicas autorizadas mediante Relatório de Investigação Policial demonstrando indícios materiais e contundentes das ações criminosas desses investigados.

Também já apreendemos quantias vultuosas de dinheiro proveniente do crime de Tráfico Ilícito de Drogas na posse de Pabla de Melo Klauss, mais de R$45.000,00 quarenta e cinco mil reais em dinheiro, também porções de maconha, rolo de plástico PVC usado, balança de precisão e muitas joias de ouro, conforme boletim de ocorrência no2021.58885.

Recentemente Pabla Melo Klauss comprou dois aparelhos celulares Iphone 11 e deu de presente para seus filhos, logo em seguida postou a foto dos aparelhos nas mãos das crianças em suas redes sociais, ostentando a quantia de dinheiro que Weslen proporciona à família mesmo estando cumprindo pena desde o ano de 2019.

Segundo informações de colaboradores, Weslen Henrique de Lima Ramos comprou um caminhão trator, com bitrem (dois semi reboques) e um veículo Ford/Focus para sua transportadora, R. B. KLAUSS TRANSPORTES LTDA Cnpj 44.978.415/0001-00, que encontra-se em nome de seu sogro Regis Brum Klauss CPF 696.082.700-06. Através de checagem via Infoseg confirmamos as informações dos colaboradores, pois encontramos registrados em nome de
Regis Brum Klauss
um automóvel Ford/Focus de placa KAN1E85, um caminhão trator VOLVO/FH 440 6X4T de placa HTP1H99, um Semi Reboque SR/LIBRELATO SRCD 2E de placa HRS7B76 e um Semi Reboque SR/LIBRELATO SRCT 2E de placa HRS7B75. Essa empresa possui o endereço registrado na mesma residência de seu sogro Regis Brum Klauss.

Weslen e Pabla ainda possuem uma outra empresa denominada JG VARIEDADES Cnpj 31.068.660/0001-38, localizada na Avenida Tiradentes no485 Jardim Ipanema, que eles utilizam para lavar dinheiro proveniente do Tráfico Ilícito de Drogas, pois o comércio raramente fica aberto e quando está em funcionamento não avistamos nenhum cliente comprando. Já cumprimos mandado de busca e apreensão nesse local e percebemos que os produtos estão sempre cobertos de poeira.

Weslen, mesmo preso, através de Pabla e Renan está construindo um império de bens em Rondonópolis. A casa onde Weslen morava com Pabla, localizada na Rua Reinaldo Alves Barreto no02 Qd. 45 Jardim Maria Tereza, está sendo reconstruída com modificações que demonstram um alto valor investido. Weslen também está reformando a residência de sua genitora Vera Lúcia Gomes Lima, construindo muro alto e reformando a parte interna. Nesse endereço temos informações de que Weslen também utiliza para guardar quantias vultuosas de dinheiro”
. (
sic
).

Agrega-se, ainda, que, por meio da quebra do sigilo de dados telefônicos autorizada judicialmente e realizada nos aparelhos telefônicos apreendidos na residência de
RENAN
, é possível constatar que a atividade criminosa desempenhada pelo grupo persistiu mesmo após o período das interceptações telefônicas, pois consta no
Relatório da Análise n.o 089.2024/NI/DERF/ROO
(ID 252489113), inicialmente, que o mencionado apelante alterou seu apelido durante o curso da investigação, passando a ser identificado como “Capacete” no meio criminoso, desde as interceptações telefônicas até a deflagração da operação “Nova Canaã” e sua consequente prisão.

Ademais, foram identificados, nas conversas mantidas entre
WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS
, vulgo “Todinho”, e seu subordinado direto
RENAN SILVA LIMA
, vulgo “Capacete”, diversos diálogos relacionados à prática de tráfico de entorpecentes e à associação criminosa. Para manter contato com
RENAN, WESLEN
utilizava dois perfis distintos no aplicativo WhatsApp: o primeiro, sob o nome de “
Japones Vc
” (ID: 554791308618@s.whatsapp.net), foi utilizado entre os dias 14/11/2023 e 25/11/2023; o segundo, sob o nome “
RESGATE
” (ID: 5521996084750@s.whatsapp.net), passou a ser utilizado a partir de 25/11/2023 até 28/11/2023. Embora os perfis apresentem datas de atividade distintas, os conteúdos das conversas são coincidentes e se complementam. Importa salientar que, à época dos fatos,
WESLEN
era conhecido no seio da organização criminosa Comando Vermelho pelo apelido de “
Japonês
”.

As tratativas mantidas entre os investigados eram predominantemente voltadas ao tráfico de drogas, à associação para o tráfico e à organização criminosa. Constatou-se que os entorpecentes – especificamente maconha (denominado “feijão”) e pasta base de cocaína (referida como “óleo”) – eram oriundos do Estado de Mato Grosso do Sul, caracterizando, assim, o tráfico interestadual de drogas.

Em diálogo travado em
25/11/2023
, às 20h50min59s, os interlocutores discutem a possibilidade de liquidar o estoque de drogas até dezembro de 2023, a fim de quitar o débito com o fornecedor. Caso atingissem essa meta, conforme sugerido por
WESLEN
, planejava-se adquirir o dobro da última remessa, recebida em setembro daquele ano, cujo volume foi de 519 kg de maconha, conforme demonstrado em planilhas trocadas via mensagens e áudios no aplicativo WhatsApp.

No mesmo contexto,
WESLEN
orienta
RENAN
quanto à necessidade de deliberar sobre a nova aquisição com um terceiro não identificado, referido apenas como “o homem lá”.
RENAN
pondera quanto à dificuldade de escoamento da carga ainda armazenada desde setembro, salientando que apenas parte do valor total da transação – R$ 406.000,00 – havia sido quitada, restando um débito de R$ 374.000,00, de um total de R$ 787.460,00, com o fornecedor de apelido “Zé”, cuja identidade permanece desconhecida.

As planilhas enviadas por
RENAN
a
WESLEN
também registram, além dos valores recebidos e da quantidade de droga distribuída, a ampla abrangência territorial da atuação do grupo criminoso. Os dados revelam que a organização, liderada por
WESLEN
, abastecia não apenas a cidade de Rondonópolis/MT, mas também outros municípios como Nova Nazaré/MT, Santa Terezinha/MT, Querência/MT, Sonora/MS, Canarana/MT e Vila Rica/MT. Tal amplitude evidencia tratar-se de atuação típica de grande fornecedor de drogas, ainda que encarcerado.

Em outro momento, são discutidas as prestações de contas de núcleos operacionais localizados em Canarana/MT, Santa Terezinha/MT e Sonora/MS.
WESLEN
elogia o desempenho do traficante identificado pelo apelido “Bob”, por seu compromisso em quitar os valores no prazo, diferentemente de “Gauchinho”, que, à época, estava inadimplente há quase um mês.
WESLEN
chegou a encaminhar a
RENAN
um
print
da conversa mantida com “Gauchinho”, na qual cobrava a dívida em nome da associação criminosa.

Tais elementos constam dos áudios e mensagens que integram a investigação e corroboram, de forma clara, a estruturação hierárquica e funcional da organização criminosa liderada por
WESLEN
, com apoio logístico e operacional direto de
RENAN
.

E, como bem concluiu a d. Juíza sentenciante, “
Os diálogos capturados por meio desses perfis, embora tenham datas de início e fim de atividades distintas, apresentam conteúdo complementar e relevam tratativas constantes sobre o tráfico de drogas e atividades correlacionadas à organização criminosa. (...) A análise dos diálogos interceptados revela uma estrutura bem organizada e uma clara divisão de funções entre WESLEN, PABLA e RENAN dentro da organização criminosa. WESLEN e PABLA exercem papéis administrativos e operacionais importantes, enquanto RENAN atua como intermediário financeiro, reforçando a complexidade e a sofisticação da rede criminosa envolvida. As conversas evidenciam uma prática contínua de tráfico de drogas, gestão financeira e resolução de conflitos ocorridos entre membros de determinada organização criminosa, confirmando o envolvimento direto dos três indivíduos nas atividades ilícitas ora apuradas. (...) Os réus, no presente caso, exercem o ‘domínio do fato’, tendo controle pleno sobre o desenrolar das atividades criminosas, com poder de decidir sobre a prática ou interrupção das ações ilícitas, bem como sobre as circunstâncias de sua execução”
(ID 252489232).

Nessa conjuntura, resta clarividente no contexto probatório o
dolo
associandi
exigido pelo tipo penal previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/06, de modo que os elementos constantes dos autos resguardam a manutenção do édito condenatório nesse ponto, pois são harmônicos e coerentes entre si, não se evidenciando qualquer tendência em se incriminar injustamente quaisquer dos apelantes com o escopo de conferir legalidade à atuação policial.

Destarte, os autos albergam elementos suficientes para atribuir a
WESLEN
a liderança da associação voltada para o tráfico de drogas na região central de Rondonópolis/MT, sendo o “Dono da Quebrada” do Comando Vermelho.
PABLA
cuidava da administração financeira do grupo, sob as ordens de seu marido, mesmo quando ele se encontrava preso.
RENAN
atuava como “braço direito” de
WESLEN
, assumindo a gerência geral do tráfico quando o líder estava encarcerado.

Assim, por
demais demonstrado o prévio acordo de vontades entre os agentes, inclusive com hierarquia, divisão de tarefas e controle da venda dos entorpecentes, tudo a demonstrar inconteste vínculo de permanência dirigido à finalidade da traficância
, de sorte que qualquer assertiva residual carece de sustentação e, ao que se afigura, busca tão somente esquivar os apelantes da responsabilidade penal, desqualificando as declarações prestadas em juízo e os relatórios policiais confeccionados durante as diligências empreendidas, os quais, por sua vez, mostram-se coesos e firmes quanto à culpa individualizada da prática delituosa, razão porque não devem prevalecer os intentos absolutórios.

Ademais, no sistema processual pátrio a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido,
sendo de rigor a manutenção da condenação dos apelantes pelo crime de associação ao tráfico de drogas em que proferida na primeira instância
, uma vez que os depoimentos das testemunhas em juízo corroborados pelos relatórios de investigação confeccionados durante as diligências empreendidas pela Polícia Judiciária Civil são suficientes para demonstrar a
estabilidade e perenidade do ânimo associativo entre
PABLA MELO KLAUSS,

RENAN SILVA LIMA
e
WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS

para a prática da traficância.

Portanto, mantém-se a condenação de todos os réus pelo delito tipificado no art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

3.

DA REQUERIDA READEQUAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS À APELANTE PABLA
:

Por fim, quanto ao pedido exclusivo da apelante
PABLA
de revisão de suas penas, também
não vejo razões para ser acolhido
.

Isso porque, depreende-se da r. sentença que,
na primeira fase da dosimetria
, em relação aos dois delitos – tráfico de drogas e associação ao narcotráfico –, houve a valoração negativa apenas do vetor judicial do art. 59 do CP dos
antecedentes criminais
, com o recrudescimento da pena-base na fração de
1/6 sobre o mínimo legal
, porque a ré ostenta uma condenação por fato anterior aos narrados na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, apurados na
ação penal n.o 1007525-92.2021.8.11.0003
, encartada nos autos de execução penal de n.o 2000336-86.2023.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

E, como é sabido, o entendimento firmado na jurisprudência é de que “
uma condenação definitiva por fato anterior, ainda que tenha trânsito em julgado posterior ao crime em análise, configura maus antecedentes, sendo idônea para a majoração da pena-base. Essa orientação visa distinguir o conceito de maus antecedentes da reincidência, permitindo a consideração do histórico criminal do agente
” (STJ - REsp: 2152802 SP 2024/0228733-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2024). Destaquei.

Ademais, em relação ao
quantum
de acréscimo, é sabido que o Código Penal não estabelece limites fixos para o aumento ou diminuição da pena nas duas primeiras fases da dosimetria, conferindo ao juiz discricionariedade para fixar os quantitativos conforme critérios de reprovação e prevenção, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contudo, para garantir segurança jurídica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na ausência de fundamentação específica mais gravosa, o aumento por vetorial negativo deve seguir a fração de
1/6 sobre o mínimo legal
ou
1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal
(
ex vi
do AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Assim, tendo a julgadora singular adotado justamente um dos critérios ideais estabelecidos na jurisprudência (1/6 sobre o mínimo legal) para o recrudescimento das penas-base, inexiste retificação a ser feita nesse ponto.

Nas demais etapas da dosimetria, não houve alteração das sanções, ante a ausência de agravantes ou atenuantes e de causas de aumento ou de diminuição.

Aliás, destaco que, em relação ao tráfico de drogas, a sentenciada não faz jus à diminutiva de pena prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06, pois, mantida nesta instância revisora sua condenação também pelo crime de associação ao narcotráfico, impedindo que seja beneficiada com o comumente chamado ‘tráfico privilegiado’, pois é cediço que a mera “
condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente entre os agentes no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação do agente à atividade criminosa
”. (HC 520.526/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019) – Destaquei.

Portanto, com base em tais fundamentos, indefere-se o pedido de revisão das penas impostas à apelante
PABLA
.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
PABLA MELO KLAUSS
,
RENAN SILVA LIMA
e
WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS
, ratificando-se integralmente a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o 1024961-30.2022.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025